Tribunal: TJES
Processo: 5018114-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5018114-63.2024.8.08.0000

EMGTE:
SERGIO CARLOS TSUTSUMI VIEIRA

EMGDO:
YMPACTUS COMERCIAL S/A E OUTROS (CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA)

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decadência do direito à habilitação retardatária de crédito na falência, por considerar o prazo trienal do art. 10, §10, Lei 11.101/2005 iniciado em 23/01/2021 e findo em 23/01/2024, estando a ação ajuizada em 14/06/2024 fora do prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar os protocolos de habilitação de 17/10/2022 e de reserva de 10/01/2023 como atos interruptivos ou impeditivos do prazo decadencial legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia central, concluindo que a ação de habilitação foi ajuizada após o termo decadencial e que a constituição posterior do crédito não suspende nem interrompe o prazo, premissa que abrange os atos processuais anteriores alegados.

5. A alegação de omissão quanto aos protocolos de 2022 e 2023 não se sustenta, pois o acórdão estabeleceu fundamento suficiente para a solução da lide, além de o pedido de 10/01/2023 não configurar reserva formal de crédito, conforme parecer do Administrador Judicial.

6. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a questão da decadência, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a questão da decadência, sendo incabível a pretendida análise de atos processuais anteriores que não foram considerados interruptivos do prazo legal.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 11.101/2005, art. 10, §10.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5018114-63.2024.8.08.0000

EMGTE:
SERGIO CARLOS TSUTSUMI VIEIRA

EMGDO:
YMPACTUS COMERCIAL S/A E OUTROS (CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO COSTA)

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SERGIO CARLOS TSUTSUMI VIEIRA
em face do v. acórdão da 4ª Câmara Cível que negou provimento a Agravo de Instrumento por reconhecer a decadência do direito à habilitação retardatária de crédito.

Sustenta o embargante, em breve síntese, que:
(i)
o acórdão foi omisso por não considerar os protocolos de habilitação de 17/10/2022 e de reserva de 10/01/2023;
(ii)
tais atos teriam interrompido ou impedido a decadência.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, contudo, à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de novo julgamento da causa sob o rótulo de integração do decisum.

No caso em exame, não se verifica a existência dos vícios apontados pelo embargante.

O acórdão embargado examinou de maneira suficiente e fundamentada a controvérsia atinente ao prazo decadencial do art. 10, §10, da Lei 11.101/2005, e foi expresso ao concluir que a ação de habilitação foi ajuizada em 14/06/2024, após o termo decadencial de 23/01/2024. Registrouse, de forma clara, que a constituição posterior do crédito por sentença não tem o condão de suspender ou interromper o prazo decadencial legal, premissa que abrange os atos de 17/10/2022 e 10/01/2023, uma vez que tais protocolos, ainda que existentes, não alteram o marco extintivo já consumado.

Ademais, conforme destacado no parecer do Administrador Judicial, o petitório de 10/01/2023 (ID 20518636) limitavase a requerer inclusão no rol de credores, sem configurar reserva formal de crédito nos termos da lei falimentar, não sendo hábil a interromper ou suspender o prazo decadencial.

Não há, pois, ausência de enfrentamento da questão; há, isto sim, análise expressa, porém em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

Desse modo, não há vício a ser sanado, restando claro que o intuito do embargante não é o de esclarecer qualquer vício, e sim de demonstrar a sua irresignação com o julgado, de forma a viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios.

Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os embargos declaratórios só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo – omissão, obscuridade ou contradição.

Não vislumbro, portanto, a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Pelas razões expostas, os embargos não merecem acolhimento.

Do exposto, conheço do recurso e
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o v. acórdão como lançado nos autos.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.